Tribunal: TJBA
Processo: 8002256-48.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002256-48.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: FABIANA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.

Há três questões principais em discussão: (i) possibilidade de aplicação automática da progressão horizontal na ausência de regulamentação e avaliação pelo poder público; (ii) alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal 102/2002 por ausência de impacto orçamentário; (iii) aplicabilidade da Lei Complementar 173/2020.

A omissão do poder público em promover avaliações periódicas não pode prejudicar o servidor, aplicando-se automaticamente a progressão conforme art. 21, §1º da Lei 102/2002. O STJ, no Tema 1.075, estabeleceu que o poder público não pode negar progressão funcional por limites da LRF quando o servidor preenche requisitos legais. A progressão horizontal possui natureza diversa do quinquênio, inexistindo bis in idem. Lei em vigor há mais de 20 anos não viola a Constituição Federal pela ausência de impacto orçamentário prévio. Progressões baseadas em lei anterior enquadram-se nas exceções da LC 173/2020.

Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002256-48.2022.8.05.0208; Apelante: MUNICÍPIO DE REMANSO; Apelado: FABIANA MOREIRA DOS SANTOS; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .